Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE.
1. A forma de reajuste dos salários, vencimentos e proventos dos servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrital Federal prevista Lei Distrital n. 38/1989 foi revogada pela Lei Distrital n. 117/1990.
2. Os reajustes subsequentes decorrentes da legislação distrital editada após a Lei Distrital n. 38/1989 compensaram a defasagem e recuperaram a perda salarial dos servidores.
3. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 476 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.235.513/AL é inaplicável aos servidores do Distrito Federal contemplados na ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3.
4. A compensação dos reajustes salariais é a medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em detrimento do erário.
5. Agravo de instrumento desprovido.